Tribunal: TJSP
Processo: 0000339-86.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo em execução penal – Cálculo de liquidação de penas – Pretensão do Ministério Público à retificação dos cálculos elaborados relativamente ao benefício de livramento condicional para o réu condenado pelo crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes – Crime que, embora não equiparado a hediondo, submete-se ao requisito objetivo especial previsto no art. 44, parágrafo único,

Ementa:

Agravo em execução penal – Cálculo de liquidação de penas – Pretensão do Ministério Público à retificação dos cálculos elaborados relativamente ao benefício de livramento condicional para o réu condenado pelo crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes – Crime que, embora não equiparado a hediondo, submete-se ao requisito objetivo especial previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006 – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000339-86.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FELIPE MUNIZ MARTINS DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000339-86.2020.8.26.0509 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0000339-86.2020.8.26.0509
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: FELIPE MUNIZ MARTINS DOS SANTOS
Comarca: Araçatuba
Voto n° 23.965
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO
DE PENAS – PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO À
RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS RELATIVAMENTE
AO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL PARA O RÉU
CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CRIME QUE, EMBORA NÃO
EQUIPARADO A HEDIONDO, SUBMETE-SE AO REQUISITO
OBJETIVO ESPECIAL PREVISTO NO ART. 44, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI N° 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2.006 –
PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 11,
proferida nos autos da execução n° 0000102-77.2016.8.26.0158, que
homologou o cálculo de penas de FELIPE MUNIZ MARTINS DOS
SANTOS acostado às fls. 07/10, do qual constou a natureza comum do
delito tipificado no art. 35, caput, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de
2.006, com previsão de alcance do requisito objetivo-temporal para
obtenção de livramento condicional a partir do cumprimento de 1/3 da
pena imposta.
Inconformado, recorre o parquet, visando à reversão
do julgado, para que seja elaborado novo cálculo de penas, com a
determinação do cumprimento de 2/3 do total das penas para o
livramento condicional, consoante dispõe o artigo 44, parágrafo único,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000339-86.2020.8.26.0509 -Voto no
3
da Lei n.o 11.343/2006.
O agravo foi contraminutado (fls. 15/23).
Mantida a r. decisão agravada (fl. 24).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
acostado às fls. 36/39, manifestando-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
O tráfico de entorpecentes, embora não conste do
rol do artigo 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1.990, está previsto no
artigo 2o do mesmo diploma legal como crime equiparado. Assim,
aplicam-se a ele os mesmos dispositivos e as mesmas regras
dispensadas aos crimes hediondos.
Um exemplo disso é a fração de pena cumprida a
ser adotada para a progressão de regime, que deverá ser, conforme o
artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1.990, “de 2/5 (dois
quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se
reincidente”, e a fração de pena a ser cumprida como requisito objetivo
para o livramento condicional, que, conforme previsão do art. 83,
inciso V, deverá ser de “dois terços da pena, nos casos de condenação por
crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa
natureza”.
No entanto, o crime de associação para o tráfico,
embora previsto na Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, não é
expressamente equiparado a crime hediondo, uma vez que o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000339-86.2020.8.26.0509 -Voto no
4
artigo 2o estabelece somente como tal “a prática da tortura, o tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo”, com respaldo na
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso XLIII.
Trata-se, pois, de crime autônomo, de forma que,
sendo o rol de crimes hediondos taxativo, não pode ser ampliado pelo
aplicador da lei ou interpretado extensivamente, sob o risco de
violação aos princípios da legalidade e taxatividade.
Nesse sentido “não é correto entender seja ele
equiparado a hediondo por força da existência de previsão em relação ao crime
de tráfico. É juridicamente impossível ampliar o rol dos crimes hediondos para
nele incluir crime não listado como tal”1.
Nada obstante, ainda que não se reconheça a
natureza hedionda do crime em comento, não se aplica à espécie a
disposição genérica do artigo 83, inciso I, do Código Penal.
Isso porque há requisito objetivo temporal especial
previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto
de 2.006, in verbis:
Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o , e
34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis,
graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a
conversão de suas penas em restritivas de direitos.
Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste
artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento
de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente
1 MARCÃO, Renato Flávio. Tóxicos: Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 nova lei de drogas, 4a
edição reformulada, São Paulo, Saraiva, 2007, p. 290.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000339-86.2020.8.26.0509 -Voto no
5
específico.
A plena aplicabilidade do dispositivo legal em
comento é afirmada pela jurisprudência pacífica do intérprete máximo
da legislação federal. Confira-se:
“Em razão do Princípio da Especialidade, para a
concessão do livramento condicional ao delito de
associação para o tráfico, aplica-se o requisito objetivo de
2/3 de cumprimento da pena previsto no parágrafo único
do art. 44 da Lei no 11.343/06” (HC 311.656/RJ, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015).
Este é, aliás, o entendimento desta Eg. 2a Câmara de
Direito Criminal. Confira-se, exemplificativamente:
Agravo em execução penal. Associação para o fim de
tráfico. Livramento condicional. Regra especial do artigo
44, paragrafo único, da Lei no 11.343/06. Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0004506-54.2017.8.26.0509; Relator (a): Luiz Fernando
Vaggione; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento: 09/04/2018;
Data de Registro: 24/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000339-86.2020.8.26.0509 -Voto no
6
Assim, a r. decisão recorrida comporta reforma,
para que seja aplicado o requisito objetivo-temporal do cumprimento
de 2/3 da pena para o condenado pela prática do crime de associação
para o tráfico ilícito de entorpecentes.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR